Tribunal: TJDFT
Processo: 0714115-78.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714115-78.2021.8.07.0001 RECORRENTE: LINCOLN ERIK ROCHA LUZ RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRELIMINAR DE NULIDADE. QUEBRA DO SIGILO. CELULAR. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL E DA RÉ. REJEITADA. MÉRITO ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIÁVEIS. PROVAS ROBUSTAS. RELATOS DOS POLICIAIS. APREENSÕES DE DROGAS E APETRECHOS DO CRIME. QUEBRA DE SIGILO. CAPITULAÇÃO LEGAL. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. PENA DE MULTA. JUÍZO DAS EXECUÇÕES. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. I. Caso em exame: 1. Cuidam-se de apelações das Defesas em face da sentença que condenou o réu como incurso nos artigos 33, “caput”, e 35 “caput”, da Lei no 11.343/2006, e a ré como incursa nos artigos 33, “caput” e § 1o, inciso I, e 35 “caput”, da Lei no 11.343/2006. II. Questões em discussão: 2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) preliminarmente, se houve nulidade na obtenção dos dados dos celulares dos réus; (ii) as teses atinentes à absolvição e desclassificação; (iii) correção de erro material quanto à capitulação da ré; (iv) o “quantum” de aumento na primeira fase da dosimetria; (v) a aplicação ou não do benefício do tráfico privilegiado; (vi) o regime; e (vi) a aplicação da pena de multa no processo penal. III. Razões de decidir: 3. Se a apreensão e a quebra de sigilo telefônico foram autorizadas judicialmente, e inclusive pela própria proprietária (ré) em relação ao aparelho a ela vinculado, e os laudos de exame de informática foram devidamente elaborados e colacionados aos autos, não há falar em nulidade das referidas provas. 4. Os relatos dos policiais apreciados em conjunto com os demais elementos de provas, sobretudo com a palavra da ré confessa e as conversas travadas entre os acusados por meio dos aplicativos, além das apreensões de drogas, petrechos, balanças de precisão, demonstraram que ambos praticaram o tráfico de drogas e se associaram, de forma permanente e estável para a prática deste delito, sendo que a acusada ainda cultivava plantas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, que constituíam matéria-prima para a preparação/produção de drogas, razão pela qual não há falar em absolvição ou desclassificação dos crimes tráfico de drogas, nem em absolvição do delito de associação para o tráfico de drogas. 5. Demonstrado o “animus” associativo, isto é, a existência de vínculo subjetivo, de forma estável e permanente entre os réus para a prática das condutas típicas descritas no artigo 33 da Lei no 11.343/2006, configurado está o crime de associação para o tráfico (artigo 35 da Lei 11.343/2006). 6. É possível a correção de erro material contido na capitulação pela qual a ré foi condenada, sem ofensa à coisa julgada ou prejuízo à acusada, quando, embora tenha se referido, em relação à segunda conduta, ao inciso I do § 1o do artigo 33 da Lei no 11.343/2006, os fundamentos do decisum se pautaram no inciso II do referido dispositivo, pelo qual a acusada foi efetivamente denunciada e as provas dos autos demonstraram a prática criminosa. 7. Condenação penal por fato anterior ao investigado, com trânsito em julgado posterior, pode ser considerada para valorar negativamente os antecedentes penais, bastando, para tanto, que, na data da prolação da sentença, já tenha ocorrido o trânsito em julgado da condenação. 8. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, face ao silêncio do legislador, doutrina e jurisprudência estabeleceram dois critérios para incremento da pena-base, para cada circunstância judicial valorada negativamente: o primeiro de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima estipulada; e o segundo de 1/8 (um oitavo) entre as penas mínima e máxima fixadas abstratamente, sendo que a escolha do critério a ser utilizado fica a cargo do julgador, discricionariamente, observadas as particularidades do caso concreto e o livre convencimento motivado. 9. Considerando que ambos os critérios são admitidos pela doutrina e jurisprudência, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, e justificar a exasperação mais severa da pena inicial. 10. Se os réus foram condenados, na mesma ocasião, por crime de associação para o tráfico de drogas (artigo 35 da LAD), tem-se que não cumpriram todos os requisitos do benefício do tráfico privilegiado (artigo 33, § 4o, da LAD), porquanto comprovada a dedicação a atividades delituosas com a participação em associação criminosa e, ainda, um dos réus possui maus antecedentes, o que também inviabiliza a concessão da benesse para si. 11. Tendo as penas privativas de liberdade sido fixadas em patamares superiores a 8 (oito) anos, de rigor a manutenção do regime fechado, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “a”, do Código Penal, valendo consignar que, em relação a um dos réus, também pesa os maus antecedentes, nos moldes do § 3o do mesmo dispositivo. 12. A pena de multa, quando prevista no preceito secundário da norma penal, é de aplicação cogente e deve ser fixada de forma adequada e proporcional à pena corporal aplicada. A quantidade de dias-multa é dosada pelo critério trifásico veiculado no artigo 59 do Código Penal, ao passo que o valor do dia-multa se baseia na situação econômica do réu, nos moldes do artigo 49, § 1o, c/c artigo 60, ambos do Código Penal. 13. O estado de hipossuficiência do réu, a fim de viabilizar o deferimento da gratuidade de justiça, deve ser aferido, primeiramente, pelo Juízo das Execuções. IV. Dispositivo: 14. Preliminar rejeitada. Recurso do réu LINCOLN parcialmente provido. Recurso da ré INGRID desprovido. Erro material corrigido de ofício para constar da condenação da ré INGRID a incursão no artigo 33, “caput”, e artigo 33, § 1o, inciso II, da Lei no 11.343/2006. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 63 do Código Penal, aduzindo que não poderia ter sido aplicada a agravante da reincidência na dosimetria da pena, porquanto o insurgente não possuía qualquer condenação criminal transitada em julgada em seu desfavor, à época dos fatos imputados. b) artigos 28 e 33 § 4o, ambos da Lei 11.343/06, sustentando que a quantidade de entorpecente supostamente encontrada em seu poder poderia, por patente, consubstanciar guarda, aquisição, transporte de drogas para uso pessoal. Aduz que, restando dúvidas quanto à ocorrência do crime de tráfico de drogas ou sua desclassificação para o uso de drogas para consumo pessoal, torna-se mister a aplicação do princípio favor rei; c) artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, alegando que houve afronta aos princípios do contraditório e ampla defesa; e d) artigos 59, 65, inciso III, alínea d, e 68, todos do CP, requerendo o redimencionamento da pena imposta para o mínimo legal, bem como, que seja reconhecida a confissão, convertendo-se a pena privativa de liberdade em restritiva de direito. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à suposta violação ao artigo 63 do Código Penal, ao argumento de que a agravante da reincidência foi considerada na condenação, porquanto falece interesse recursal nesse aspecto, uma vez que a turma julgadora decidiu no mesmo sentido da tese do recorrente. Com efeito, restou assentado no acórdão impugnado que (ID 69711864): “(...) não foi considerada a reincidência do réu na sentença, mas apenas os maus antecedentes na primeira fase, e, embora conste da sentença menção à “reincidência” quando da aplicação do regime e da negativa de substituição da pena corporal (ID 64716352, p. 163), trata-se, em verdade, de mero erro material (o que não invalida a sentença), porquanto os maus antecedentes é que foram pontuados e estes é que devem ser considerados nas referidas aplicações.” Melhor sorte não colhe o apelo especial no tocante à indicada contrariedade aos artigos 28 e 33 § 4o, ambos da Lei 11.343/06. Isso porque “A desclassificação do delito de tráfico para uso pessoal não é cabível na via do recurso especial, já que demanda reexame de provas e circunstâncias fáticas, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ” (AREsp n. 2.658.738/MT, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJe de 26/12/2024). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação, porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). Por fim, não merece prosseguir o apelo no que tange ao indicado vilipêndio artigos 59, 65, inciso III, alínea d, e 68, todos do CP, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF” (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003